Tribunal: TJMT
Processo: 1002713-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002713-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), MARINES FATIMA LEDUR - CPF: 551.881.840-87 (AGRAVANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RJ FORMULADO PELA MULHER DO DEVEDOR À FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA RJ – ATIVIDADE EMPRESÁRIA REGULAR DA MULHER DEVIDAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A formação de litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189 c/c CPC, art. 113) é admitida, desde que demonstrada a presença dos chamados grupos econômicos, inclusive os
de fato
, isto é, aqueles compostos por sociedades (ou empresários rurais) autônomas e independentes, mas que se comunicam em razão da interconexão das atividades de seus membros e confusão patrimonial. 2.
“(...) 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo”
(STJ – 3a Turma – REsp 1665042/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONARDO SCHMITT e MARINÊS FÁTIMA LEDUR contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1000534-30.2022.8.11.0015), formulado pelos agravantes em face de seus credores, deferiu o pedido de “
processamento da ação de recuperação judicial apenas e tão somente para o requerente Leonardo Schmitt, indeferindo e julgando extinto sem resolução de mérito para a requerente Marines Fátima Ledur
”, por entender que essa “
não logrou êxito em satisfazer os requisitos exigidos ao requerimento de recuperação judicial
”, notadamente porque “
não juntou aos autos os documentos comprobatórios da atividade rural aventada na inicial,
(já que)
os documentos
(exibidos)
não possuem o registro de quaisquer movimentações, pois estão todos zerados
”, ou seja, por admitir que, embora “
tenha juntado os documentos previstos na lei, tais registros não comprovam o exercício da atuação pela requerente, haja vista a inexistência de informações contábeis em todo o período
”; a r. decisão agravada pontuou, ainda, que somente poderia ser admitido o “
litisconsórcio ativo no requerimento de recuperação judicial, desde que demonstrada a formação de grupo econômico entre os requerentes e comprovado o preenchimento dos requisitos legais autorizadores do processamento da recuperação judicial, de forma individualizada
”, e isso não ocorreu no caso, sendo irrelevante, para essa finalidade, “
a alegação inicial de que os requerentes exercem a atividade em conjunto, mas optaram por atribuir à administração do negócio apenas ao requerente Leonardo Schmitt
” (cf. Id. no 75052865 dos autos de origem).

Os agravantes discorrem sobre a “
evidente comprovação da consolidação processual e substancial
”, reafirmando que houve “
juntada de todos os documentos legalmente exigidos,
(...)
já que são um casal, pois convivem em união estável
”, e, portanto, são “
pessoas físicas que desempenham atividade rural produtiva em seus nomes pessoais, conjuntamente e, como empresários rurais, concentram a gestão de todo o negócio na sede, em Brasnorte/MT, onde, a grande maioria das operações do Grupo Schmitt estão entrelaçadas, seja pela existência

de fornecedores e clientes comuns, por aportes financeiros mútuos, seja por assunção de obrigações comuns cruzadas, como avais, fianças etc.
” (sic – cf. Id. no 118523450 - pág. 9/10).

Asseveram, em outra frente, que “
ainda preencheram os requisitos exigidos do art. 69-H da mesma Lei, uma vez que existem no presente caso a interconexão e a confusão entre ativos e passivos dos devedores, não sendo possível identificar sua titularidade
”, e, “
sendo a consolidação processual a regra, também configura no caso em comento a consolidação substancial, a exceção, posto que se trata da união, total ou parcial, de ativos das sociedades que pertencem ao grupo econômico para o pagamento de todos os créditos sujeitos à recuperação judicial sem discriminação de qual sociedade do grupo gerou o determinado débito
” (sic – cf. Id. no 118523450 - pág. 11/13).

Alongam-se, ainda, sobre a demonstração “
da administração do negócio conjuntamente
”, pontuando que “
na lista de credores em nome do agravante Leonardo Schmitt, há a totalidade do passivo a que lhes pertencem e, na lista que se apresentou como sendo da agravante Marines há menos créditos, contudo, os que ali se apresentam, constam também na lista do Sr. Leonardo, isso porque os créditos lançados para a Sra. Marines, também foram adquiridos pelo Sr. Leonardo, ambos figurando como devedores nos instrumentos firmados
”, e enfatizando, e.g., que “
alguns credores e valores são os mesmos, vez que
(...)
se tratam do mesmo credito, garantido por ambos os devedores
”, indicando “
haver a existência de garantias cruzadas, bem como atuação conjunta no mercado entre estes
”. Argumentam que “
os próprios credores qualificavam os agravantes como casal de agricultores, fato que comprova que nunca houve a indivisão tanto patrimonial como da atividade rural exercida por ambos
” (sic – cf. Id. no 118523450 - pág. 17/27).

Alegam, em terceira linha argumentativa, que o laudo de perícia prévia realizado nos autos reconhece o preenchimento dos requisitos à admissão do litisconsórcio ativo, pois “
o próprio expert, nomeado pelo juízo de a quo e encarregado da elaboração da perícia prévia, atestou a necessidade da regularidade da documentação exigida pela Lei 11.101/2005 para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, para ambos os requerentes
”, e dizem que “
a perícia realizada não só verificou o preenchimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, mas também o fez de acordo com a Recomendação 103 do CNJ, conforme descrito no laudo
”, do qual transcrevem vários trechos

(sic – cf. Id. no 118523450 - pág. 27/35).

Arrematam dizendo que, primeiro, “
há efetiva existência da atividade sobre a qual se busca o soerguimento capaz de ocasionar os benefícios constantes do artigo 47, da LRF, consubstanciada numa sociedade de produtores rurais (marido, esposa e filhas) cuja atividade principal é o cultivo de soja
”; depois, que “
a relação de credores apresenta uma dívida total de mais de 46 milhões de reais
”; em terceiro lugar, que “
possuem longa experiência no negócio e necessitam de ‘fôlego’ para cumprir com os compromissos assumidos perante os seus credores
”, e, por último, que atendem os requisitos da Lei no 11.101/2005, pois “
não estão falidos
”, “
possuem tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido a mais de 2 anos
”, “
não obtiveram, há menos de 5 anos, pedido de recuperação judicial, e seus sócios e administradores não foram condenados pela prática de crime falimentar
” (sic – cf. Id. no 118523450 - pág. 35/36).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada “
para determinar o deferimento do processamento da ação de recuperação judicial à agravante Marinês Fátima Ledur
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 118523450 - pág. 39/40).

A decisão vinculada ao Id. no 119804951 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram ofertadas pelo motivo declinado em certidões lançadas nos autos.

A douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. no 127580697 opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. no 119804951, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de processamento da recuperação judicial em favor da agravante Marinês Ledur primeiramente por verificar que os documentos mencionados pelo art. 48, §3o, da Lei no 11.101/2005, e que foram apresentados pela postulante para demonstrar o desempenho de sua atividade rural, não se prestam à finalidade almejada, pois, segundo a douta juíza, “
os documentos
(...)
não possuem o registro de quaisquer movimentações, pois estão todos zerados
”, e, depois, por entender que não se justificaria a concessão da recuperação judicial nem mesmo em possível o litisconsórcio com seu convivente, o recuperando Leonardo Schmitt, porque, mesmo nessa hipótese, seria necessária a demonstração do exercício da atividade rural há mais de dois anos, e, segundo a magistrada, isso não ocorreu no caso.

Sucede, porém, que, conforme apontado nas razões recursais, o próprio
expert
nomeado pelo Juízo para realização de perícia prévia afirmou a presença de prova do desenvolvimento da atividade rural por parte da agravante Marinês Ledur por prazo superior a dois anos.

Confira-se, a propósito, trecho do laudo pericial:

“No caso em tela posso concluir que os documentos apresentados comprovam a atividade rural dos requerentes por período superior a dois anos. Constam dos autos a Declaração de Ajuste Anual Pessoa Física dos exercícios de 2018, 2019 e 2020 entregues tempestivamente, inscrição de produtor rural na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e Livro Caixa Digital do Produtor Rural”
(cf. Id. no 74853802 - pág. 17 dos autos de origem).

E
, embora os documentos vinculados aos Ids. no 73919946, 73919949, 73919951, 74506090, 73919953 e 74508796, todos dos autos de origem, alusivos aos “
Balanços Patrimoniais
” de 2018 a 2021, “
Demonstração do Resultado Acumulado dos Exercícios 2018, 2019, 2020 e 2021
”, e “
Fluxo de Caixa Gerencial – Projeção para o Período de 2022
”, realmente estejam “
zerados
”, essa particularidade parece justificável ante a constatação, também respaldada no laudo pericial, de que há atuação conjunta do casal em diversos negócios jurídicos, e que os dois vêm há muitos anos oferecendo garantias cruzadas, demonstrando a existência, inclusive, de “
relação de controle ou de dependência
”, já que a esposa/convivente, como também apontado pelo laudo pericial, “
consta como dependente do Sr. Leonardo na DIRPF exercício 2021 – ano calendário 2020
” (sic – cf. Id. no 74853802 - pág. 24 dos autos de origem).

Assim, como é admitida a formação de litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189 c/c CPC, art. 113), desde que demonstrada a presença dos chamados grupos econômicos, inclusive os
de fato
, isto é, aqueles compostos por sociedades (ou empresários rurais) autônomas e independentes, mas que se comunicam em razão da interconexão das atividades de seus membros e confusão patrimonial, não enxergo obstáculo ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial também em favor da agravante Marinês Fátima Ledur.

A propósito, com a palavra, o eg. STJ:

“
EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 48 DA LRF. ATIVIDADE REGULAR. DOIS ANOS. CISÃO EMPRESARIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de recuperação judicial de grupo econômico, todas as sociedades empresárias devem cumprir individualmente o requisito temporal de 2 (dois) anos previsto no caput do art. 48 da Lei no 11.101/2005. 3. É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 4. As sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ – 3a Turma – REsp 1665042/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Assim, não havendo obstáculo, antes, pelo contrário, demonstração satisfatória do cumprimento dos requisitos legais a que seja deferida a recuperação judicial em favor da agravante Marinês Fátima Ledur, dou provimento ao presente agravo, inclusive em sintonia com o parecer editado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, para autorizar o processamento da RJ também em prol da mulher/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022